Tribunal: STF
Processo: HC 226154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rudnei Souza em favor de Halife Wesley de Souza Bicudo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 794.313/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em favor de Halife Wesley de Souza Bicudo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2278004- 67.2022.8.26.0000.



     O paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de Justiça confirmou a condenação, negando provimento ao apelo defensivo (e-STJ, fls. 490-524). 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante a Corte paulista, alegando nulidade das provas obtidas mediante entrada forçada em domicílio.



     Com a denegação da ordem, impetrou-se este writ, por meio do qual aduz a ilegalidade da abordagem policial e da posterior busca domiciliar tendo em vista a ausência de concretos indícios da prática de crimes. 



    Diante disso, requer a concessão da ordem para declarar nulas as provas obtidas mediante a abordagem policial que teria violado as garantias constitucionais de inviolabilidade domiciliar e desrespeitado as regras processuais relativas à busca pessoal, absolvendo-se o paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”



    Nesta corte, o impetrante novamente requer o reconhecimento das nulidades referentes às ilegalidades da abordagem policial e da posterior busca domiciliar com o consequente trancamento da Ação Penal e invalidação das provas obtidas advindas deste fato.



    Diante do não conhecimento da impetração, foi interposto agravo interno contra o ato coator (eDOC 6, p. 37), ao qual, segundo consulta ao sistema eletrônico do STJ, foi negado provimento em 28.3.2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do mandamus porque o TJSP “não apresentou os contornos fáticos do caso, limitando-se a destacar a inadequação do habeas corpus para o exame das questões trazidas a debate”. (eDOC 6, p. 34)



    Verifico que a defesa técnica do paciente não arguiu qualquer nulidade em defesa prévia (eDOC 3, p. 39-42), nem na apelação da sentença condenatória (eDOC 3, p. 124/47).



    Logo, o exame do acervo fático-probatório a fim de se respaldar a correção das alegações da inicial precisaria ser feito de modo originário nesta Corte, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de material bélico (granada). 3. Agravante que somente percebeu suposta nulidade nos recursos excepcionais. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. 4. Nulidade não configurada. Fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo desprovido”. (HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente